Tribunal: TJDFT
Processo: 0745981-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM CURSO. ELISÃO DA MORA C/C ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. O simples ajuizamento da ação de conhecimento (declaratória de inexigibilidade de débito) não elide a mora, tampouco representa impedimento à inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que o débito exequendo permanece hígido, não extirpada, por consequência, a possibilidade de inadimplência.
3. Se os embargos à execução, em regra, não suspendem o curso da execução, com maior razão não se pode atribuir automaticamente tal efeito à ação autônoma de conhecimento, salvo se houver concessão da tutela provisória e garantia do juízo, desde que presentes os requisitos para tal mister.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.